Tribunal: TJSP
Processo: 0016772-11.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de créditos recebíveis em favor da empresa devedora. Obrigação que foi satisfeita somente com a penhora. Sentença que declarou extinta a fase de cumprimento, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil. Determinação para que a empresa credora recolhesse a taxa judiciária pela satisfação da execução, com base no artigo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de créditos recebíveis em favor da empresa devedora. Obrigação que foi satisfeita somente com a penhora. Sentença que declarou extinta a fase de cumprimento, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil. Determinação para que a empresa credora recolhesse a taxa judiciária pela satisfação da execução, com base no artigo 4o, III da Lei Estadual no 11.608/2003. Apelo da empresa credora pugnando pela condenação da devedora ao pagamento da taxa judiciária pela satisfação da execução, tendo em vista o princípio da causalidade. Com razão. O inciso III do artigo 4° da Lei Estadual no 11.608/2003 dispõe que deverá ser recolhida a taxa de 1% quando satisfeita a obrigação. Tal responsabilidade cabe ao vencido. Isto porque, para que a credora pudesse receber seu crédito, necessitou promover o incidente de cumprimento, em razão da ausência de pagamento espontâneo por parte da devedora. Assim, a responsabilidade pelo recolhimento da taxa judiciária pela satisfação da execução é da empresa devedora, sendo irrelevante o fato de não ter a credora incluído, nos cálculos apresentados, o valor de tais custas. Destarte, as custas finais da fase de cumprimento não foram contempladas e devem ser recolhidas pela devedora. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016772-11.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HAVANA
COMÉRCIO
DE
BEBIDAS
LTDA,
é
apelado
VILLAS
CHURRASCARIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016772-11.2018.8.26.0001 -Voto no 22656
2
APELAÇÃO. Ação monitória. Fase de cumprimento de
sentença. Penhora de créditos recebíveis em favor da
empresa devedora. Obrigação que foi satisfeita somente
com a penhora. Sentença que declarou extinta a fase de
cumprimento, com fulcro no artigo 924, II do Código de
Processo Civil. Determinação para que a empresa credora
recolhesse a taxa judiciária pela satisfação da execução,
com base no artigo 4o, III da Lei Estadual no 11.608/2003.
Apelo da empresa credora pugnando pela condenação da
devedora ao pagamento da taxa judiciária pela satisfação da
execução, tendo em vista o princípio da causalidade. Com
razão. O inciso III do artigo 4° da Lei Estadual no
11.608/2003 dispõe que deverá ser recolhida a taxa de 1%
quando satisfeita a obrigação. Tal responsabilidade cabe ao
vencido. Isto porque, para que a credora pudesse receber seu
crédito, necessitou promover o incidente de cumprimento,
em razão da ausência de pagamento espontâneo por parte da
devedora. Assim, a responsabilidade pelo recolhimento da
taxa judiciária pela satisfação da execução é da empresa
devedora, sendo irrelevante o fato de não ter a credora
incluído, nos cálculos apresentados, o valor de tais custas.
Destarte, as custas finais da fase de cumprimento não foram
contempladas e devem ser recolhidas pela devedora. Apelo
provido.
VOTO n° 22656
RELATÓRIO:
Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento
de sentença proposta por Havana Comércio de Bebidas Ltda. em face de
Villas Churrascaria EIRELI. Objetiva a empresa credora o recebimento da
quantia de R$ 1.018,51, atualizada para julho de 2018 (fls. 07).
A empresa devedora foi intimada por meio de carta
com aviso de recebimento (fls. 21/22), mas se manteve inerte.
Não localizados via BACENJUD valores suficientes
para arrecadação em dinheiro para à integral garantia da fase de
cumprimento, foi determinada a penhora de 50% dos créditos recebíveis
eventualmente existentes em favor da devedora, por meio da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016772-11.2018.8.26.0001 -Voto no 22656
3
administradora de pagamento FROGPAY LTDA., até o limite de R$
1.632,54 (fls. 53/54).
A empresa FROGPAY Solução em Pagamentos Ltda.
depositou em juízo a quantia total de R$ 1.632,54 (fls. 57/58 e 78/79).
Referido depósito judicial foi dado por penhorado (fls. 84).
A empresa devedora não se manifestou (cf. certidão
de fls. 99). Pleiteou a credora apenas o levantamento da quantia (fls.
97).
Sobreveio sentença a fls. 100/101 nos seguintes
termos: “Vistos. Fl.99: Comprovou-se a integral satisfação do crédito
exequendo. Posto isso, declaro EXTINTA a presente ação com fulcro no
artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Pagas as custas (1% - nos
termos do artigo 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/2003), excetuando a
hipótese de ter sido deferida a gratuidade processual, dê-se baixa no
Distribuidor e arquivem-se os autos. Do contrário, expeça-se certidão
para inscrição na dívida ativa. A declaração do credor quanto a satisfação
de seu crédito é incompatível com o interesse recursal. Não havendo
interesse recursal, a sentença TRANSITOU EM JULGADO nesta data,
ficando dispensada a expedição de certidão. Expeça-se em favor da parte
exequente e/ou seu patrono com poderes para dar e receber quitação,
mandado de levantamento eletrônico (R$ 1.632,54
fls.78/79

formulário eletrônico Pá fl.98). Oportunamente a Serventia irá intimar a
parte a ser beneficiada pelo mandado de levantamento judicial eletrônico
(via ato ordinatório) para ciência de sua expedição. Após, comunique-se
a baixa definitiva e arquivem-se os autos”.
Foi proferido ato ordinatório a fls. 105 com o
seguinte teor: “1
Ciência ao exequente acerca da expedição do MLE,
conforme certidão supra; 2
Recolha o exequente/patrono, a segunda
parcela das custas judiciária (sic), no importe de R$ 138,05 (DARE cod

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016772-11.2018.8.26.0001 -Voto no 22656
4
230-6), sob pena de inscrição na dívida ativa”.
A empresa credora opôs embargos de declaração
(fls. 108/110) “para o fim de corrigir o erro material e que a cobrança da
taxa Judiciária de satisfação da execução seja suportada pelo executado
pelo princípio da causalidade, conforme se depreende da Jurisprudência
consolidada e assim se produzam os devidos fins de direito” (fls. 110).
Os embargos declaratórios foram rejeitados pelo
douto juízo monocrático a fls. 111/112. Foi consignado que “o valor da
taxa judiciária pela satisfação da execução, prevista no artigo 4o, inciso
III, da Lei Estadual no 11.608/2003, deve ser recolhido no momento em
que ela ocorre, sendo devido ao Estado pela parte credora, sujeito
passivo da obrigação tributária, uma vez que a ela foi prestado o serviço
correspondente à execução. Cabia ao exequente ter incluído tais custas
nos cálculos apresentados” (fls. 111).
Apela a empresa credora (fls. 115/133) pleiteando a
reforma parcial da r. decisão alegando, em resumo, que “por mais que a
lei processual estabeleça a regra do adiantamento das custas pela parte
interessada na realização de atos processuais, elas atribui a
responsabilidade final por tal recolhimento ao vencido reputa-se
sucumbente por definição o executado como o sujeito passivo do
recolhimento das custas finais do processo por força de Lei Federal
(Código de Processo Civil), mostrando-se equivocada o ônus do
pagamento das custas finais do processo ao exequente vencedor, ao
pagamento das custas finais previstas na Lei no 11.608/2003 do Estado
de São Paulo e, caso contrário fosso, despontaria a lei de forma expressa
tal ônus ao vencedor, devendo-se então aplicar as normas do Processo
Civil” (fls. 128/129).
Transcorreu in albis o prazo para a empresa
devedora apresentar suas contrarrazões (cf. certidão de fls. 140). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016772-11.2018.8.26.0001 -Voto no 22656
5
recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 134/135).
Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento
de sentença, proposta pela credora, ora apelante, em fase da empresa
devedora, ora apelada.
A recorrida, apesar de intimada, permaneceu inerte
durante toda a fase de cumprimento de sentença. À vista disso, a
obrigação apenas foi satisfeita porque houve a penhora de créditos
recebíveis em favor da apelada.
Com efeito, a planilha de cálculo apresentada pela
empresa recorrente a fls. 49 não incluiu no débito o pagamento da taxa
judiciária em razão da satisfação da execução (art. 4o, III, da Lei no
11.608/2003 do Estado de São Paulo).
À vista disso, como houve a integral satisfação do
crédito exequendo, a fase de cumprimento foi declarada extinta com
fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil (fls. 100/101).
A r. sentença consignou, dentre outras coisas, que
“Pagas as custas (1% - nos termos do artigo 4o, III, da Lei Estadual no
11.608/2003), excetuando a hipótese de ter sido deferida a gratuidade
processual, dê-se baixa no Distribuidor e arquivem-se os autos. Do
contrário, expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa” (fls. 100).
Ao depois, foi proferido ato ordinatório determinando
que a apelante recolhesse a segunda parcela das custas judiciárias (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016772-11.2018.8.26.0001 -Voto no 22656
6
105).
A recorrente opôs embargos de declaração (fls.
108/110), que foram rejeitados a fls. 111/112, ocasião em que o douto
juízo monocrático consignou que “o valor da taxa judiciária pela
satisfação da execução, prevista no artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual
no 11.608/2003, deve ser recolhido no momento em que ela ocorre,
sendo devido ao Estado pela parte credora, sujeito passivo da obrigação
tributária, uma vez que a ela foi prestado o serviço correspondente à
execução. Cabia ao exequente ter incluído tais custas nos cálculos
apresentados” (fls. 111).
Pois bem.
A taxa judiciária que trata a Lei Estadual no
11.608/2003 tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de
natureza forense, sendo devida pelas partes ao Estado. E o artigo 4o
inciso III, do referido diploma legal, estabelece obrigatoriedade de
recolhimento de custas finais quando satisfeita a execução, momento em
que ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
Por outro lado, não se pode olvidar que sempre deve
ser observado o princípio da causalidade e, na hipótese vertente, a
empresa apelada ensejou a fase de cumprimento de sentença, com a
necessidade de a apelante utilizar os meios expropriatórios para ter seu
crédito satisfeito.
Deste modo, o inciso III, do artigo 4°, da Lei
Estadual no 11.608/2003 dispõe que deverá ser recolhida a taxa de 1%
quando satisfeita a obrigação. Tal responsabilidade cabe ao vencido. Isto
porque, para que a ora apelante pudesse receber seu crédito, necessitou
promover o incidente de cumprimento, em razão da ausência de
pagamento espontâneo por parte da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016772-11.2018.8.26.0001 -Voto no 22656
7
Assim, respeitado o entendimento do douto juízo
singular, a responsabilidade pelo recolhimento da taxa judiciária pela
satisfação da execução é da empresa recorrida, sendo irrelevante o fato
de não ter a recorrente incluído, nos cálculos apresentados, o valor de
tais custas.
Destarte, as custas finais da fase de cumprimento
não foram contempladas e devem ser recolhidas pela devedora, sendo
caso de provimento do apelo interposto pela credora.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)